Tribunal: TJBA
Processo: 0000999-44.2011.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000999-44.2011.8.05.0036 COMARCA DE ORIGEM: CAETITÉ PROCESSO DE 1.º GRAU: 0000999-44.2011.8.05.0036 EMBARGANTE: SANTO BATISTA DE ALMEIDA ADVOGADO(A): EDER ADRIANO NEVES DAVID, CUSTODIO LACERDA BRITO EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR(A): DANIELE CHAGAS RODRIGUES BRUNO PROCURADORA DE JUSTIÇA: ARMENIA CRISTINA SANTOS RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PECULATO (ART. 312, CAPUT, DO CP). PRESIDENTE DE CÂMARA MUNICIPAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. OMISSÃO. OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIO A SER SANADO. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. IMPOSSIBILIDADE DE REAVALIAÇÃO JURÍDICA DE TEMA PREVIAMENTE JULGADO. INCABÍVEL PARA EFEITO DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração, com efeitos infringentes e para fins de prequestionamento, opostos pela defesa contra acórdão da Segunda Câmara da Segunda Turma Julgadora, que havia dado parcial provimento à apelação criminal interposta contra sentença condenatória por peculato (art. 312, caput, do Código Penal), em razão de desvio de recursos públicos durante o exercício do cargo de Presidente da Câmara Municipal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado deixou de analisar o precedente do STJ (REsp 1.723.969/PR) sobre a aplicação da causa de aumento do art. 327, § 2º, do CP; (ii) estabelecer se houve omissão ou contradição quanto ao reconhecimento do concurso material em detrimento da continuidade delitiva; (iii) determinar se a fixação da pena de multa desconsiderou a situação econômica do réu; (iv) verificar se a valoração da prova referente à aquisição de ventiladores padeceu de omissão ou obscuridade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria já apreciada, tampouco à manifestação de inconformismo da parte com o resultado do julgamento. 4. O acolhimento de aclaratórios demanda a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada, hipóteses não configuradas no caso concreto. 4.1. O acórdão embargado examina expressamente a aplicação do art. 327, § 2º, do CP, fundamentando que o Presidente da Câmara exerce função de direção administrativa, distinta da hipótese do precedente invocado (REsp 1.723.969/PR). 4.2. O decisio fundamenta o concurso material de crimes, destacando a diversidade de contratos, a inexistência de liame subjetivo e o hiato temporal de sete meses entre os fatos, aplicando a jurisprudência que fixa como parâmetro o intervalo de 30 dias. 4.3. A fixação da pena de multa observa o art. 60 do CP, com valor proporcional ao dano e às circunstâncias do crime, afastando a alegação de desconsideração da condição econômica do réu, cuja hipossuficiência deve ser arguida na execução penal. 4.4. A valoração da prova sobre a aquisição dos ventiladores é clara e suficiente, embasada em inspeção do Tribunal de Contas e em prova testemunhal colhida sob contraditório. 5. Os embargos de declaração, ainda que opostos com o intuito de prequestionamento, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, têm por desígnio sanar obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão e possuem fundamentação de caráter vinculante. Ausentes essas hipóteses taxativas, imperiosa a sua rejeição. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Embargos conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: A ausência de vícios formais no julgado — omissão, contradição ou obscuridade — inviabiliza o acolhimento dos embargos de declaração, inclusive para fins de prequestionamento. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 60, 61, II, g, 69, 71, 312 e 327, § 2º; CPP, arts. 386, I, II, III e VII, e 619; CF/1988, art. 93, IX. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 2185589/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 30/04/2025, DJEN 07/05/2025; STJ, EDcl no AgRg no REsp 2086875/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 05/08/2025, DJEN 14/08/2025; STJ, AgRg no AREsp 2846731/BA, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 10/06/2025, DJEN 14/07/2025; STF, HC 221886 ED, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, j. 20/03/2023; STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp 2.584.842/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 3ª Seção, j. 09/10/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos de embargos de declaração na apelação criminal nº 0000999-44.2011.8.05.0036, da comarca de Caetité, em que figuram como embargante Santo Batista de Almeida e embargado o Ministério Público. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração opostos, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (12 APELAÇÃO CRIMINAL (417)0000999-44.2011.8.05.0036)